Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727354-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK SOUZA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERICK SOUSA NUNES, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 162190200 – autos de origem): “Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, de acordo com os comprovantes de rendimentos de ID 161986349, o autor, servidor público distrital, aufere rendimentos brutos que alcançariam o valor de R$ 7.971,42 (sete mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. (...)". Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na Inicial. Nas razões do presente recurso, sustenta o recorrente fazer jus ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento, em síntese, de que a sua renda líquida, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra suficiente para arcar com os débitos gerados por contratos que originam as dívidas as quais busca sejam repactuadas; tampouco as despesas processuais. Assim, requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com a consequente concessão liminar dos benefícios da gratuidade. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar declinado nesta esfera recursal, com a definitiva concessão da justiça gratuita em favor do requerente. Preparo dispensado, tratando-se de recurso o qual versa sobre concessão de justiça gratuita (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Feitas essas considerações iniciais, tem-se que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo certo que tal presunção é relativa, cabendo ao Juiz indeferir o pedido de gratuidade formulado pela parte quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, Código de Processo Civil). Todavia, impende consignar que a legislação processual vigente deixou de estabelecer critérios objetivos para verificação da existência ou não das condições de hipossuficiência alegadas pelas partes que pretendem litigar sob o pálio da justiça gratuita. Assim, não por acaso, esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão do benefício os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 daquele órgão, quais sejam: (i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; (ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e (iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Assim, a partir dessas premissas, verifica-se, no caso em exame, que o réu, de fato, não faz jus ao benefício pretendido, conforme consignou o Juízo a quo. Note-se que os contracheques juntados pelo autor revelam a percepção de renda mensal bruta superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante superior a cinco salários-mínimos (ID Num. 161986349 – autos de origem). Dessa forma, tais contracheques já se mostram suficientes para obstar o acesso do autor à justiça gratuita, uma vez que revelam o não preenchimento de um dos critérios objetivos lançados à mencionada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública distrital; e porque, conforme tem entendido esta Eg. Corte de Justiça, dívidas contraídas voluntariamente pela parte que pleiteia o benefício assistencial, em regra, não se mostram relevantes para caracterizar a condição de hipossuficiência. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. (...). 5. Os empréstimos contraídos voluntariamente pelo agravante, bem como suas despesas pessoais, decorrem de sua autonomia financeira, o que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o cargo público ocupado pelo agravante, assim como sua condição social vão de encontro à hipossuficiência econômica declarada. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (Acórdão 1643132, 07210544320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, o agravante é Policial Militar e sua renda bruta de R$ 11.183,75 (onze mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A existência de diversos empréstimos consignados que diminuem consideravelmente a renda líquida do agravante, são decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não sendo suficientes, por si sós, para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos, não tendo o agravante comprovado despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1633881, 07323271920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ademais, embora o feito de origem verse sobre pedido de repactuação de dívidas (art. 104-A, CDC); e este Eg. Tribunal de Justiça já tenha entendido pela concessão da gratuidade de justiça, em casos de superendividamento, quando demonstrada “a retenção integral do saldo em conta corrente decorrente de diversos empréstimos” (Acórdão 1436267, 07020277420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), cumpre registrar que as provas colacionadas aos autos originais nada apontam acerca de descontos efetuados pelas instituições financeiras rés, diretamente, nas contas bancárias autorais; tampouco demonstram o efetivo tamanho das dívidas alvo do pedido de repactuação, dado que o requerente não juntou cópias dos contratos que busca renegociar. Não por acaso, após indeferir o pedido de gratuidade formulado, o Juízo a quo, na mesma decisão agravada, concedeu prazo ao autor para recolher custas processuais e emendar a Inicial, trazendo as mencionadas cópias contratuais (ID Num. 162190200 – autos de origem). Nesse contexto, não há como presumir a hipossuficiência autoral, tampouco considerar que tal condição é demonstrada pelas provas colacionadas à origem, circunstância a qual afasta a probabilidade do direito sustentado pelo recorrente e, assim, impõe o indeferimento do pedido liminar formulado nesta fase recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2023 19:35:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora